Tribunal: STF
Processo: Rcl 80775
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional em que se articula violação à SV 14, pois, segundo aduz a inicial (eDOC 01, pg. 2), “No exercício da ampla defesa e do contraditório, conforme assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), o advogado requereu, por meio de petição protocolada em 23 de maio de 2025 (anexo), acesso integral ao procedimento investigatório do BO nº 90.761/2025, instaurado na DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULOS E CARGAS (DEPROV), MOSSORÓ/RN, tendo em vista a necessidade de acompanhar e exercer a defesa técnica do seu constituinte”.



    Alega-se que a autoridade policial teria indeferido o pedido de acesso formulado sem qualquer fundamento jurídico válido, uma vez que "o Reclamante é investigado no procedimento supracitado e a negativa de acesso à defesa técnica se deu mesmo diante de requerimentos formais (anexo), e sem a existência de qualquer decisão judicial que impusesse sigilo ao feito ou justificasse a negativa" (eDOC 01, pg. 5).



    À vista dos argumentos, pugna pela concessão de medida liminar “inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para o fim de conceder acesso, das peças já documentadas e que não se encontram sob diligência, ao defensor do Reclamante aos autos do BO nº 90.761/2025, instaurado na DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULOS E CARGAS (DEPROV), da cidade de MOSSORÓ/RN” (eDOC 01, pg. 7).



    É o relatório. Decido.



    1.No caso dos autos, o reclamante alega a negativa de acesso aos elementos indispensáveis ao adequado exercício do direito de defesa técnica. Contudo, não acostou aos autos os documentos necessários para aferição da suposta violação à SV 14.



    Com efeito, a petição inicial vem instruída com as seguintes cópias digitais ou digitalizadas (eDOCs 2-6): (i) instrumento de procuração (e.DOC 2); (ii) carteira de identidade (e.DOC 3); (iii) intimação ao comparecimento do ora reclamante no dia 23/5/2025, na Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas - DEPROV, em Mossoró/RN (eDOC 4), para o fim de prestar declarações referentes à investigação em trâmite; e (iv) os pedidos de vista formulados, porém, com endereçamento à unidade policial com denominação diversa daquela que consta na intimação anexada aos autos - Delegacia de Furtos e Roubos (DEFUR), também em Mossoró/RN, um deles com a data de 23/5/2025 (eDOC 5), o outro com a data de 11/6/2025 (eDOC 6). 



    Além de o endereçamento dos pedidos de vista não coincidir com o nome do órgão emissor da intimação direcionada ao ora reclamante, verifica-se que a defesa técnica olvidou-se de acostar a cópia da decisão reclamada, ato indispensável à compreensão da matéria e análise da violação articulada. 



    Nesse contexto, a instrução deficitária inviabiliza o conhecimento e processamento da presente reclamação constitucional. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento a reclamação constitucional. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente